Tribunal: TCU
Processo: 006.865/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Peixoto Saldanha em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Barreira (CE) por força do Educação Infantil  Novos Estabelecimentos, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
Acórdão 7914/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Peixoto Saldanha (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Barreira (CE) por força do Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, no exercício de 2014; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 28/2/2020 (Informação 618/2020/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFINFNDE, peça 6) e 2/2/2024 (Termo de Instauração de TCE 43/2023- COTCE/CGREC/DIFIN/FNDE, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 25-27) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 28), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.865/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Peixoto Saldanha (XXX.860.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.